Tribunal: TJSP
Processo: 1056053-92.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1056053-
92.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Airton Bilibio
e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056053-92.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.712
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.712
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1056053-92.2018.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: AIRTON BILIBIO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba
não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria
idêntica à tratada no leading case TEMA 163
RE N.
593.068/SC.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno (fls. 1 / 6 do Incidente)
interposto contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040,
inciso I) a recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria
com orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do AI n.
791.292/PE Tema 339/STF e RE 593.068/SC Tema 163/STF.
Alegou o agravante, em síntese, que o julgamento do
Tema 448/STF teria disciplinado que a verba relativa ao adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056053-92.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.712
3
insalubridade não seria incorporável, dada a transitoriedade, aos
proventos de aposentadoria, razão pela qual não poderia integrar a
base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduziu, quanto ao
Tema 339/STF, que não trataria o caso concreto de ausência de análise
pormenorizada de questões, mas sim de omissão acerca de pontos que
seriam essenciais para a solução da controvérsia.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
A decisão proferida está em harmonia com o julgamento
do mérito do RE no 593.068/SC - Tema 163 do STF,
razão pela qual nego seguimento ao exame desta
questão.
No que diz respeito à questão referente à fundamentação
das decisões judiciais, no julgamento do AI no 791.292/PE, Tema
339
do
STF,
de
23.06.2010,
publicada no DJe de 13.08.2010, o Col Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente,
sem
determinar,
contudo,
o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
A questão referente à obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, na
sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n. 791.292/PE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056053-92.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.712
4
Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar do exame das razões
recursais,
o
agravante
rebela-se
verdadeiramente
contra
a
interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados
à luz das provas produzidas nos autos, invocando “error in judicando”,
que não atina à ausência de fundamentação. Ao contrário, na
imputação de erro de julgamento está a ideia de que as razões de
decidir não se afeiçoam ao modelo de fundamentação que se suporia
adequado, com suposto reconhecimento de presença de fundamentação
(inadequada). É dizer que fundamentação imprópria ou inadequada não
implica a noção de carência absoluta de fundamentação.
A matéria referente à não incidência da contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é
idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos
recursos repetitivos no autos do RE n. 593.068/SC, correspondente ao
Tema n. 163: CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIÁRIA - VERBAS

INDENIZATÓRIAS, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056053-92.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.712
5
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
Observe-se, ainda, que a invocação do Tema 448/STF
mostra-se inadequada ao caso concreto, porquanto se refere à
inconstitucionalidade da extensão aos Policiais Militares inativos do
adicional de insalubridade. A questão no presente feito é outra, qual seja,
a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre o adicional de
insalubridade existente na ocasião da aposentadoria do servidor.
Nesse ponto, convergente o v. Acórdão da Turma Julgadora
ao Tema 163/STF, na decisão em sede de retratação/adequação (Fls.
203/207), verbis:
Nestes termos, o juízo de retratação, neste caso específico, se
limita ao capítulo atinente à incidência de contribuição
previdenciária sobre a verba não incorporável aos proventos
do servidor público, para fins de aposentadoria.
E, compulsando os autos, verifica-se às fls. 110 que foi
adotado o mesmo entendimento que o Eg. Supremo
Tribunal Federal, com acolhimento expresso da tese
fixada no Tema 163 de Repercussão Geral. Deste modo,
não há que se cogitar de readequação do acórdão. (Fl. 206).
(Grifo nosso).
Fls. 110/111 do v. Acórdão de fls. 101/113:
O assunto já foi objeto de repercussão geral, para o qual, por
ocasião do julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), o e.
STF fixou a tese de que: Não incide contribuição
previdenciária
sobre
verba
não
incorporável
aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional
noturno' e 'adicional de insalubridade'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056053-92.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.712
6
Conforme disposição do art. 6o da LCE 432/85, “No cálculo
dos
proventos
será
computado
o
adicional
de
insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no
momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta
avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período
dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a
aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em
exercício nas condições referidas no artigo 1o, com a
percepção do mencionado adicional.
Desse modo, por incorporar-se aos proventos de
aposentadoria, o adicional de insalubridade se sujeita à
incidência da contribuição previdenciária.

Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual nada há que modificar, portanto, nesta
sede.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu o Recurso Especial (fls. 226/232), cuja competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056053-92.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.712
7
apreciação é do Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)